Tribunal: TJSP
Processo: 1501926-93.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU, AINDA, EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU, AINDA, EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. A imputação de crime de furto qualificado demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade da ré, a qual, pelo contrário, mostrou-se lúcida e consciente de suas ações, inviável a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501926-
93.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante DANIELY FUZATTO
CREPALDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Daniely Fuzatto Crepaldi, somente para
reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a
pena de reclusão pela de detenção, mantendo, no mais, a sentença de primeiro
grau.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
2
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168
Comarca de Dracena 3a Vara
Apelante: Daniely Fuzatto Crepaldi
Apelado: Ministério Público
Voto no 13582
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
OU,
AINDA,
EM
RAZÃO
DA
INIMPUTABILIDADE IMPOSSIBILIDADE Não há que se
falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do
delito. “Res furtiva” de valor que não pode ser considerado
insignificante ou irrisório. A imputação de crime de furto
qualificado demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ausência
dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Não
ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade da ré, a qual,
pelo contrário, mostrou-se lúcida e consciente de suas ações,
inviável a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do
CPP. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido,
somente para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o,
do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção.
Vistos.
Daniely Fuzatto Crepaldi interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 24.01.2020, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara da Comarca de Dracena, que a condenou à pena de 02 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
3
mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo,
e prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo, por
incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (fls. 167/180).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória, a atipicidade da conduta ou a
inimputabilidade da ré. Subsidiariamente, requereu a redução da pena; o
afastamento da qualificadora; a aplicação do privilégio previsto no artigo 155,
§ 2o, do Código Penal; e o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea (fls. 198/210).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
214/219).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 227/229).
É o relatório.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 05.12.2018, por
volta das 13h05min, na Avenida Presidente Roosevelt, no 595, Centro, na
cidade e Comarca de Dracena, subtraiu, para si, mediante fraude, um
perfume, marca Carolina Herrera, 121 sexy, em prejuízo de “Sara Presentes”.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que a
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reconhecer o privilégio previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
4
155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção,
uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que
ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 18/19), do auto de exibição e
apreensão (fls. 20/21), do auto de entrega (fls. 22), do auto de avaliação (fls.
35), da degravação das imagens da câmera de segurança (fls. 37/50), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogada em Juízo, a ré confessou ter subtraído o
perfume da loja, mas alegou que não o levou para casa, dispensando-o em
uma caçamba, em frente ao imóvel. Acrescentou que passava por problemas
pessoais; que toma medicamentos para depressão, síndrome do pânico,
bipolaridade; que se internou logo após os fatos em uma clínica, onde
permaneceu por três meses, e faz terapia. Por fim, disse que tentou resistir à
vontade de subtrair, mas não conseguiu; e que os policiais tiveram que pegar
o perfume de dentro da caçamba (fls. 142 mídia digital).
Tal confissão encontrou amparo nos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Carlos Henrique Gonçalves, policial militar, relatou que, cientificado da
ocorrência do furto, dirigiu-se ao estabelecimento, onde a funcionária
informou que a ré pediu para ver diversas marcas de perfume, mas saiu sem
comprar nada, após o que deu falta de uma unidade ao guardar os itens e, ao
conferir as imagens da câmera de segurança, confirmou a subtração feita pela
acusada. Segundo Carlos, ao ver as imagens, reconheceu a ré e dirigiu-se à
casa dela, tendo ela confessado a prática do furto e devolvido o perfume, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
5
a caixa. Acrescentou que a acusada não estava alterada quando chegou à
residência dela (fls. 140 mídia digital).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal pacificou
entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Já a testemunha Talita Regina Barizoni, funcionária
do estabelecimento-vítima, confirmou que a ré, passando-se por cliente, pediu
para ver mercadorias, dentre os quais perfumes e bolsas, mas não adquiriu
nada, após o que, ao guardar os frascos de perfumes, percebeu a falta de um
deles. Segundo Talita, por meio das imagens da câmera de segurança,
constatou-se que a acusada subtraiu o perfume, razão pela qual acionou a
polícia. Acrescentou que a ré teve comportamento normal (fls. 141 mídia
digital).
Como se não bastasse, a subtração do perfume pela
acusada foi efetivamente captada pela câmera de segurança do
estabelecimento, sendo possível constatar que a ré “apanha, com o auxílio de
sua mão esquerda, um objeto que estava sobre o balcão do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
6
comercial, enquanto segura um celular com a sua mão direita (12:03:24),
cruza o braço esquerdo sobre o seu corpo, na região do abdomên, mantendo
o objeto escondido à frente do mobiliário supracitado. Posteriormente a
mulher (acusada) abaixa sua mão direita, passa o objeto para essa mão,
ocultando-o atrás do celular que estava segurando (12:03:34 a 12:03:35)”,
conforme o laudo de degravação das imagens de fls. 37/50.
Consigne-se, ainda, que, em crimes de furto,
praticados na clandestinidade, a localização dos objetos subtraídos na posse
do réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa
bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa
vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra da
testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo
se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da res. (...)” (Apelação
no 0070496-60.2007.8.26.0050 - Rel. Borges Pereira - 16a Câm. de Direito Criminal -
Julgada em 08.06.2010).
Neste ponto, convém mencionar que, muito embora
a acusada tenha afirmado em Juízo que, logo após o furto, se arrependeu e
dispensou o frasco em uma caçamba, onde os policiais o apreenderam, tal
versão ficou isolada do conjunto probatório, tendo o policial informado que a
ré entregou o perfume, sem embalagem, ao ser confrontada. Frise-se que, na
Delegacia, a ré também afirmou que estava com o frasco dentro de casa
quando a polícia chegou, tudo a evidenciar não ser sua versão verídica.
Verifica-se, portanto, que a ré, passando-se por
cliente da loja, subtraiu o perfume, invertendo a posse do bem, ciente de que
o fazia, e empreendeu fuga.
Por fim, a qualificadora do emprego de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
7
também ficou sobejamente evidenciada pela prova oral.
Anote-se que a fraude se configura quando o agente,
usando manobra enganosa que reduz a vigilância da vítima, subtrai os seus
bens e, in casu, verifica-se que a ré enganou a funcionária do estabelecimento-
vítima, passando-se por cliente, solicitando diversas mercadorias, a fim de
facilitar seu contato com a res e reduzir a vigilância da funcionária, deixando,
consequentemente, o bem desprotegido.
A esse respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“[...] a fraude requer, apenas, um plano ardiloso que supere a vigilância da vítima,
fazendo com que deixe seus bens desprotegidos, facilitando a ação criminosa. A fraude é
uma 'relação de confiança instantânea', formada a partir de um ardil.” (in “Código Penal
Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, p. 779).
Completamente inviável, portanto, a pretensão de
afastar a qualificadora da fraude.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação foi de rigor, sendo impossível a absolvição por insuficiência de
provas ou por ausência de dolo.
Pleiteou a Defesa, ainda, o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, uma vez
que, conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem ser conjugados os seus
vetores caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do
agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Todavia, no caso dos autos, o valor da res furtiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
8
(R$ 399,00 fls. 35) não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira (não admitindo o
princípio da bagatela no direito brasileiro: JTAERGS 70/94, 71/41 e 82), mas é aceita por
analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante ou
ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão
da tipicidade. [...] Na jurisprudência, têm-se aceito que são quatro os aspectos essenciais
a serem considerados: 1) a mínima ofensividade da conduta; 2) a ausência de
periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e 4) a inexpressividade da lesão jurídica causada. (RT
605/368; RSTJ 53/345) (Manual de Direito Penal, 28a. Ed., vol. I, pp. 102 e 103).
Convém mencionar, ainda, que a imputação da
prática de crime de furto qualificado pela fraude, por si só, evidencia maior
reprovabilidade da conduta, de forma a excluir completamente a possibilidade
de reconhecimento do princípio da insignificância.
Em caso semelhante, confira-se: “HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada,
em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas
igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o
princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento
de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STF HC 121760/MT, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, Julgamento de 14/10/2014, DJe 03/11/2014)
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que o frasco de perfume tenha sido recuperado e que o prejuízo do
estabelecimento-vítima tenha sido reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
9
De fato, a recuperação do bem não faz com que a
conduta da acusada seja tida como irrelevante para o Direito Penal. Isso
porque a ré subtraiu um frasco de perfume, causando prejuízo ao
estabelecimento-vítima e, se não fosse a eficiente ação dos policiais, o bem
não teria sido recuperado; portanto, a falta de repressão de tal conduta
representaria verdadeiro incentivo à prática de crimes.
Destarte, impossível falar em absolvição baseada no
princípio da insignificância.
Outrossim, o pedido de absolvição da ré, por ser
inimputável, também não pode ser acolhido. Isso porque, quando interrogada,
a acusada não apresentou qualquer indício de que tivesse suprimida ou
reduzida sua capacidade de entendimento e autodeterminação em face de
algum distúrbio; pelo contrário, mostrou-se lúcida e consciente de suas ações,
tanto que ofertou justificativa para sua conduta.
No mais, ainda que a ré tenha sido diagnosticada
com transtornos de ansiedade generalizada, depressivo moderado e afetivo
bipolar e faça uso de medicamentos psicotrópicos, verifico que o relatório
médico de fls. 133/134 atestou que a acusada apontou um único episódio de
cleptomania, justamente o caso em questão. Ademais, a testemunha Talita
afirmou que a ré apresentou comportamento normal enquanto se passava por
cliente, o que encontra amparo nas imagens degravadas. Nesse contexto, não
há qualquer evidência de que a ré era cleptomaníaca, tampouco de que as
enfermidades diagnosticadas causaram a supressão ou redução da capacidade
de entendimento e autodeterminação dela quando praticou o delito ora
apurado.
Frise-se que a mera existência de determinada
enfermidade mental não torna o indivíduo inimputável ou semi-imputável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
10
uma vez que, para tanto, é necessário que dela decorra a incapacidade do
indivíduo de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento, à época dos fatos, o que, como exposto, não restou
evidenciado pela prova dos autos.
Ademais, a despeito da conversão do julgamento em
diligência para a submissão da ré a exame de insanidade mental e apesar de
ter sido devidamente intimada da data da perícia, ela deixou de comparecer
ao exame, injustificadamente, razão pela qual o incidente foi julgado
prejudicado (fls. 147/148).
Observe-se, por oportuno, que, conforme o artigo
565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá argüir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa. Juíza sentenciante, na primeira fase, fixou a
pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por considerar que nenhuma circunstância judicial é
desfavorável à ré.
Na segunda fase, apesar de presente a circunstância
atenuante da confissão espontânea, as penas permaneceram sem alteração,
uma vez que tal circunstância não pode diminuir a pena aquém do mínimo
legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal”.
De fato, assim como as circunstâncias agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
11
não podem ser utilizadas para aumentar a pena acima do máximo legal, as
circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena abaixo do
mínimo previsto, já que a extrapolação dos limites impostos pela lei somente
pode ocorrer na terceira etapa da dosimetria, quando da aplicação das causas
de aumento e diminuição, raciocínio esse que se mostra plenamente
compatível com a ordem constitucional vigente e com os princípios da
legalidade e da individualização da pena.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já
consolidou sua posição sobre esse tema, no sentido da impossibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias
atenuantes, posicionamento esse que vem sendo adotado por aquele E.
Tribunal desde a década de setenta, conforme se verifica dos seguintes
julgados: HC no 56.723. Rel. Min. Décio Miranda. DJ 06.03.1979; HC no
64.870. Rel. Min. Octavio Gallotti. DJ 24.04.1987; HC no 70.883. Rel. Min.
Celso de Mello. DJ 24.06.1994; HC no 92.203. Rel. Min. Eros Grau. DJ
11.09.2008.
Ressalto ainda que o pleno do Supremo Tribunal
Federal, no ano de 2009, reafirmou tal posicionamento durante o julgamento
da repercussão geral em recurso extraordinário, com a seguinte ementa:
“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal” (RE 597270-RG/RS Repercussão geral na questão de ordem no
recurso extraordinário. Rel. Min. CÉSAR PELUSO. JULG. 26.03.2009).
Dessa forma, ainda que presente circunstância
atenuante em favor da ré, inviável a redução de sua pena, uma vez que ela foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
12
fixada no mínimo legal.
Na derradeira etapa, tratando-se de ré primária e
sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao salário
mínimo vigente à época dos fatos, conforme posicionamento jurisprudencial
majoritário), reconheço a figura do furto privilegiado, ainda que o furto seja
qualificado, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça: “É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de
crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, substituindo a pena de
reclusão pela de detenção, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Nesse sentido: "PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIGURA DO
PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA COISA
FURTADA. 1. Esta Corte entende ser inaplicável o princípio da insignificância quando
ocorrer furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que denota maior
reprovabilidade da conduta e evidencia a efetiva periculosidade do agente. Precedentes. 2.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que não se mostra
socialmente recomendável se o paciente possui maus antecedentes. Precedentes. 3. Nos
termos da Súmula 511 do STJ," É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o
do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva". 4. Hipótese em que os produtos do furto são de pequeno valor, sendo o réu
primário e a qualificadora de ordem objetiva. 5. Agravo regimental parcialmente provido
para reconsiderar a decisão agravada tão somente quanto à aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, e conceder parcialmente a ordem
de habeas corpus" (AgRg no HC 183.461/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe de 2/2/2015).
Observo, a propósito, que a redução da pena ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501926-93.2018.8.26.0168 -Voto no 13582
13
aplicação exclusivamente da pena pecuniária não seriam suficientes, tendo
em vista o fato de se tratar de furto qualificado, a demonstrar a maior
reprovabilidade da conduta.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44
do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário
mínimo, em favor do Fundo Municipal do Direito da Criança e do
Adolescente da Comarca de Dracena.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por Daniely Fuzatto Crepaldi, somente para reconhecer o privilégio
previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão
pela de detenção, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator